Tribunal: STF
Processo: Rcl 73109
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. ATO RECLAMADO FUNDAMENTADO EM PRONUNCIAMENTO DESTA SUPREMA CORTE SOBRE A QUESTÃO. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXCEÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Radegonda Carpegeani de Moura Gavião contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, à alegação de inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A parte reclamante sustenta que o Juízo reclamado, ao apreciar recurso de apelação em ação civil pública ajuizada pela ANDECC - Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartório, declarou a inconstitucionalidade do art. 66 do ADCT do Estado de Minas Gerais, sem submeter a questão à reserva de plenário.



    Consoante aponta, “com fundamento na inconstitucionalidade do art. 66, § 2º, do ADCT da Constituição mineira, o órgão fracionário determinou a revogação do ato de outorga de delegação do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Poços de Caldas, no Estado de Minas Gerais, à Reclamante”. Registra que “o afastamento da aplicação daquele dispositivo implica a efetiva perda da delegação e dos valores percebidos pela Reclamante na qualidade de titular do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Poços de Caldas, no Estado de Minas Gerais”.



    Argumenta que, no presente caso, “não houve pronunciamento do órgão especial do TJ/MG ou desse STF sobre a (in)compatibilidade do art. 66, § 2º, do ADCT da Constituição mineira com o art. 236 da Constituição da República”.



    Ressalta que “a Ação direta de inconstitucionalidade 2.961, que tinha como objeto o referido dispositivo, foi julgada prejudicada por esse STF em razão da ulterior revogação da norma”.



    Quanto ao contexto fático e recursal dos autos subjacentes, a reclamante relata que i) contra a decisão da Corte Estadual, interpôs recursos especial e extraordinário; ii) o recurso especial foi provido para determinar o retorno dos autos à origem para saneamento de vício de omissão; iii) a 5ª Câmara Cível do TJ/MG reapreciou os embargos de declaração opostos pela reclamante, acolhendo-os sem efeitos infringentes; iv) a Reclamante e o Estado de Minas Gerais apresentaram recursos especiais, no entanto, estes foram inadmitidos pelo Primeiro Vice-Presidente do TJ/MG; v) o agravo em recurso especial da reclamante foi conhecido em parte, porém, negado-lhe provimento; vi) foram opostos embargos de declaração, os quais se encontram pendentes de apreciação. 



     Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. Pugna, no mérito, pela procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado, bem como determinado que outro seja proferido, em atenção à Súmula Vinculante 10.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na possível afronta à Súmula Vinculante nº 10, de seguinte teor:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria afastado a incidência do art. 66 do ADCT do Estado de Minas Gerais, com fundamento extraído da Constituição, sem a observância da cláusula de reserva de plenário constante do art. 97 da Constituição Federal. 



    Colaciono, na fração que interessa, o acórdão reclamado:



    “MÉRITO 



    Quanto ao ponto central da controvérsia, analisando a documentação coligida aos autos, verifica-se que a requerida foi nomeada "Escrevente Autorizada" do Cartório de Registro Civil de Poços de Caldas, em 29/09/1983, por força de indicação feita pelo então Oficial e Escrivão do Cartório (certidão, fl. 356), tendo passado por “Exame de Habilitação” (fls. 349/352), que embora consistente em provas escritas e orais não pode ser considerado concurso público, porquanto realizado somente entre "candidatos" indicados para o cargo, não oferecendo a impessoalidade e igualdade preconizada em certames públicos. 



    Em 02/08/1984 foi nomeada como "Escrivã substituta”, também por indicação do Oficial e Escrivão do cartório, inicialmente para um prazo de 6 (seis) meses (fl. 364). 



    Logrou estabilidade no serviço público, no cargo de “escrevente Juramentado Substituto” por força do art. 19 do ADCT da Constituição da República, em 12/12/1990 (fl. 361). 



    Posteriormente, em 10/09/1993, foi designada, a título precário, “Oficial Substituta" em razão da aposentadoria da então titular (fl. 372). 



    Finalmente, em 30/03/1993, recebeu concessão de delegação efetiva dos serviços de registro do Cartório, por ato do Governador do Estado de Minas Gerais, baseado no art. 66, 82º do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais (fl. 362). O artigo 66, 8 2º do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Estadual, hoje revogado, assim dispunha:



    "Art. 66 - (...)



    §2º - Tornar-se-á efetiva, em caso de vacância, a delegação dos serviços notariais e de registro em favor do substituto do titular, desde que esse possua a estabilidade assegurada pelo art 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República." 



    Por sua vez, o art. 19 dos ADCT da Constituição da República determina:



    "Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.



    Ocorre que, a “estabilidade” concedida não alcança a requerida, porquanto, cediço que os oficiais das serventias extrajudiciais não se enquadram no conceito de servidores públicos, conforme disposto no art. 236 da Constituição da República: 



    “Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público." 



    A questão foi fartamente analisada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que se posicionou no sentido de que a estabilidade preconizada no art. 19 do ADCT pressupõe vínculo com a Administração Pública: 



    (...)



    Ainda que, num esforço intelectual, possa-se considerar viável a estabilidade conferida à requerida, esta se deu por força de exercício há pelo menos cinco anos na função de Escrevente Substituta, mas nunca na de Oficial Tabeliã, designação que se deu apenas anos mais tarde e cujo provimento ocorre exclusivamente mediante concurso público. 



    Nesse sentido, a Lei Federal nº 8.935/94, que regulamenta o art. 236 da Constituição da República, dispondo sobre serviços notariais e de registro (Lei dos cartórios): 



    "Art. 14 - A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos: ! - Habilitação em concurso público de provas e títulos”. 



    Sobre o tema, impende registrar que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o Oficial Substituto não possui direito a ser titularizado em serventia extrajudicial, quando a vacância é posterior à Constituição de 1988, exatamente por força da exigência legal e constitucional de aprovação em concurso público de provas e títulos para o acesso à titularidade dos serviços notariais e de registro, tendo, inclusive, declarado a inconstitucionalidade de legislações de outros Estados que, tal qual o art. 66, §2º, do ADCT Mineiro, conferiam titularização efetiva aos notários: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. INGRESSO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, PARÁGRAFO 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTO-APLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES INCONSTITUCIONAIS. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANOS DA IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBLIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 236, 8 3º, da Constituição Federal é norma auto-aplicável. 2. Nos termos da Constituição Federal, sempre se fez necessária a submissão a concurso público para o devido provimento de serventias extrajudiciais eventualmente vagas ou para fins de remoção. 3. Rejeição da tese de que somente com a edição da Lei 8.935/1994 teria essa norma constitucional se tornado auto-aplicável. 4. Existência de jurisprudência antiga e pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido da indispensabilidade de concurso público nesses casos (Ações Diretas de Inconstitucionalidade 126/RO, rel. Min. Octavio Gallotti, Plenário, DJ 05.6. 1992; 363/DF, 552/RJ e 690/GO, rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ 03.5. 1996 e 25.8.1995, 417/ES, rel. Min. Mauricio Corrêa, Plenário, DJ 05.5.1998; 3.978/SC, rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 29.10.2009). 5. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso publico não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. 6. Existência de jurisprudência consolidada da Suprema Corte no sentido de que não há direito adquirido à efetivação de substituto no cargo vago de titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição pretérita, na redação atribuída pela Emenda Constitucional 22/1983, quando a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição de 1988 (Recursos Extraordinários 182.641/SP, rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ 15.3.1996; 191.794/RS, rel. Min. Mauricio Corréa, Segunda Turma, DJ 06.3.1998; 252.313-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 02.6.2006; 302.739-AgR/RS, rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 26.4.2002; 335.286/SC, rel. Min. Carlos Britto, DJ 15.6.2004; 378.347/MG, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 29.4.2005; 383.408-AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 19.12.2003; 413.082-AgR/SP, ret. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 05.5.2006; e 566.314/GO, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.12.2007; Agravo de Instrumento 654.228-AgR/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.4.2008). 7. Reafirmada a inexistência de direito adquirido de substituto que preenchera os requisitos do art. 208 da Carta pretérita à investidura na titularidade de Cartório, quando a vaga tenha surgido após a promulgação da Constituição de 1988, pois esta, no seu art. 236, 8 3º, exige expressamente a realização de concurso público de provas e títulos para o ingresso na atividade notarial e de registro. 8. Os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade devem nortear a ascensão às funções públicas. 9. Segurança denegada. (MS 28279, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2010, DJe-079 DIVULG 28-04-2011 PUBLIC 29-04- 2011 EMENT VOL-02511-01 PP-00014 RT v. 100, n. 908, 2011, p. 421-436) 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 19, 20 E 21 DALEI N. 14.083 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REGRAS GERAIS CONCERNENTES AOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA INGRESSO E REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO VIOLACÁO DO DISPOSTO NO ARTIGO 37, INCISO Il, E NO ARTIGO 236, $ 3º DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Os preceitos da Lei n. 14.083 de Santa Catarina violam o disposto no artigo 236 da Constituição de 1988, que estabelece que o ingresso nas atividades notarial e de registro será efetuado por meio de concurso publico de provas e títulos. 2. O artigo 21 da Lei n. 14.083 permitiria que os substitutos das serventias extrajudiciais nomeados até 21 de novembro de 1994 fossem elevados à condição de titular, sem aprovação em concurso. 3. Esta Corte tem entendido que atos normativos concernentes ao provimento de cargos mediante a elevação de substitutos à titularidade dos cartórios, sem a devida aprovação em concurso público afrontam a Constituição do Brasil. Precedentes --- artigo 37, inciso II, e artigo 236, $ 3º, da Constituição do Brasil. 4. Os artigos 20 e 21 da Lei n. 14.083 violam o texto da Constituição de 1.988. Ato normativo estadual não pode subverter o procedimento de acesso aos cargos notariais, que, nos termos do disposto na Constituição do Brasil, dar-se-à por meio de concurso público 5. À inconstitucionalidade dos artigos 20 e 21 impõe a procedência do pedido no tocante ao artigo 19. 6. O provimento de cargos públicos mediante concursos visa a materializar princípios constitucionais aos quais está sujeita a Administração, qual o da legalidade, da moralidade, da impessoalidade. 7. Pedido julgado procedente para declarar inconstitucionais os artigos 19, 20 e 21 da Lei n. 14.083 do Estado de Santa Catarina. (ADI 3978, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2009, DJe-232 DIVULG 10-12-2009 PUBLIC 11-12- 2009 EMENT VOL-02386-01 PP-00074 RIP v. 12, n. 59, 2010, p. 259-265 JC v. 36, n. 120, 2010, p. 117-128) 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS: EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ART. 14 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. RECLAMAÇÃO. 1. O art. 14 do ADCT da Constituição do Estado de Santa Catarina, em sua redação original, estabelecia: "Fica assegurado aos substitutos das serventias, na vacância, a efetivação no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, estejam em efetivo exercício, pelo prazo de três anos”. 2. Esse dispositivo, por votação unânime do Plenário do Supremo Tribunal Federal, foi declarado inconstitucional na ADI nº 363 (DJ 03.05.96, Ementário n º 1.826-01), "por violar o principio que exige concurso público de provas ou de provas e títulos, para a investidura em cargo público, como é o caso do Titular de serventias judiciais” (art . 37, Il, da Constituição Federal), e também para o ingresso na atividade notarial e de registro (art. 236, 8 3º). 3. A pretexto de dar cumprimento a essa decisão do S.T.F., que, por ser declaratória e com eficácia "erga omnes", independia de execução, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em data de 18.06.1996, promulgou a Emenda nº 10 à Constituição Estadual, com este "Artigo único” “Artigo único - Respeitadas as situações consolidadas, fica suspensa a execução ido artigo 14 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Santa Catarina". 4. Com isso, o que fez a Assembleia Legislativa foi conferir eficácia ao art. 14 do ADCT, em sua redação original, ao menos para amparar as "situações consolidadas” até 18.06.1996, data de sua promulgação. 5. Vale dizer, pretendeu retirar do acórdão do S.T.F., que declarara a inconstitucionalidade do art. 14 do ADCT, em sua redação original, sua eficácia "ex tunc", para só admiti-la a partir de 18.06.1996. 6. E como se valeu de um outro ato normativo, consubstanciado na referida E.C. nº 10/96, podia ela ser impugnada, mediante nova ADI, como foi, não sendo o caso de se examinar o pedido como Reclamação, prevista nos artigos 156 e seguintes do RISTF, como alvitrado na inicial. 7. Assim, a ação foi corretamente distribuída como ADI e como tal é admitida. 8. Direta julgada — procedente para a declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 10, de 18.06.1996, do Estado de Santa Catarina. 9. Decisão unânime. (ADI 1573, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2003, DJ 25-04-2003 PP- 00032 EMENT VOL-02107-01 PP-00106). 



    Considerando que a vacância ocorreu em 1993, quando o art. 236 da Constituição da Republica já trazia exigência de concurso publico de provas e títulos para investidura e ingresso na atividade notarial e de registro, ausente o alegado direito da requerente de ser efetivada como titular da serventia do Oficio de Registro Civil de Pessoas naturais de Poços de Caldas. 



    Assim, resta evidente a existência de incompatibilidade entre o art. 66, 82, do ADCT Mineiro e o art. 236 da CR, de modo a permitir a procedência dos pedidos iniciais de revogação do ato de outorga de delegação à requerida da serventia do Cartório do Oficio de Registro Civil de Pessoas naturais de Poços de Caldas, bem como de declaração de vacância naquela serventia a ser suprida pelo Estado de Minas Gerais, mediante concurso público. 



    (...)”



    Presente o referido contexto, não diviso a violação da Súmula Vinculante 10.



    De início, cumpre registrar que o art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite aos órgãos fracionários afastarem disposição normativa, sem submissão ao Plenário ou ao Órgão Especial, na hipótese em que já houver pronunciamento de tais órgãos ou do Plenário desta Suprema Corte sobre questão jurídica equivalente, semelhante ou análoga. 



    Ademais, é pacífico o entendimento desta Suprema Corte no sentido da inaplicabilidade da cláusula de reserva de plenário aos órgãos fracionários nos casos em que a matéria em análise tiver sido decidida com fundamento na jurisprudência desta Casa:



    “(…)



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 949 do CPC/2015. 



    (…)”



    (Rcl 24.284-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.5.2017)



    “(…) 



    I – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. 



    II – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. 



    (…)”



    (RE 571.968-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.6.2012 – destaquei)



    Esse entendimento, inclusive, foi reafirmado no âmbito de agravo em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, no qual o Plenário desta Corte entendeu ser desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC (ARE 914.045-RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2015). 



    No caso em apreço, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entendeu pela inconstitucionalidade do art. 66 do ADCT do Estado de Minas Gerais com base em casos análogos decididos pelo Plenário desta Suprema Corte, nos quais declarada a inconstitucionalidade de atos normativos locais que asseguravam a efetivação de substituto serventia no cargo vago de titular, após a Constituição Federal de 1988.



    Reitero ser firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a delegação do exercício da atividade notarial e de registro sem a aprovação em concurso público de provas e títulos configura flagrante afronta ao art. 236 da Constituição Federal. Nesse sentido, acrescento os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em ação rescisória. Alegação de impedimento do ministro revisor. Desnecessidade de remessa dos autos ao revisor em caso de negativa de seguimento a ação rescisória, com fulcro no art. 21, §1 º, do RISTF. Precedente. Ausência de atuação do revisor no caso. Alegação de nulidade rejeitada. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Aplicação da Súmula nº 343/STF. Efetivação de substituta na titularidade de serventia extrajudicial cuja vacância ocorreu após a vigência da Constituição de 1988. Nulidade do ato de efetivação por violação direta da regra insculpida no art. 236, § 3º, da CF/88. Inexistência de direito adquirido. Impossibilidade de incidência da regra inserta no art. 54 da Lei nº 9.784/99 em hipóteses de flagrante inconstitucionalidade. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 1. Inexiste impedimento do relator do feito originário para atuar como revisor da respectiva ação rescisória. Aplicação da Súmula nº 252/STF, assim enunciada: “na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo”. No caso, nem sequer houve a participação do revisor na decisão agravada, uma vez que ela foi julgada monocraticamente, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula nº 343/STF. 3. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 4. Aplica-se, também, ao caso a jurisprudência prevalente na Corte, segundo a qual: (i) inexiste direito adquirido do substituto à efetivação como titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição de 1967, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 22/83, quando a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição Federal de 1988; e (ii) é inaplicável a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 quando se tratar de ato manifestamente inconstitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido”. (AR 2582 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.5.2017)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 80/2009 DO CNJ. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. VACÂNCIA OCORRIDA APÓS A CF/88. CONCURSO PÚBLICO. EXIGIBILIDADE. ART. 236, § 3º, DA CF. NORMA AUTOAPLICÁVEL. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADO DESRESPEITO AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REGRA DO ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A Constituição da República erigiu a exigência de concurso público como verdadeiro pilar de moralidade e impessoalidade, assegurando à Administração a seleção dos melhores e mais preparados candidatos e aos administrados chances isonômicas de demonstrar conhecimento (ADI 3519, de minha relatoria, Plenário, DJe 03.10.2019). 2. Pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser imprescindível, após promulgação da Constituição de 1988, a realização de concurso público para o ingresso nas atividades notariais e de registro, nos termos do art. 236, § 3º, CRFB. 3. É firme a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não é aplicável à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a CF/88, em atendimento ao que prescreve o art. 236, § 3º, da CF, o que não ofende os princípios da segurança jurídica e da ampla defesa. 4. A regra do art. 208 da CF pretérita que garantia aos substitutos a efetivação no cargo do titular na atividade notarial e de registro, independentemente de prévio concurso público, não incide na hipótese de vacância ocorrida na vigência da CF/88. Inexiste direito adquirido a amparar situação flagrantemente inconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (RE 1245783 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 15.6.2021)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Tabelionato. Vacância da serventia após a promulgação da CF/88. 4. Impossibilidade de manutenção de substituto nomeado em caráter precário. Nulidade do ato. Necessidade de concurso público. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1276956 AgR/Mg, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 26.8.2021)



    Desse modo, tenho por não violado o enunciado constante da Súmula Vinculante 10.



    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente